Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-84.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000856-84.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVANIO OLSZEWSKI - CPF: 971.847.300-97 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (RECORRIDO), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 932, INCISO III, DO CPC –RECURSO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO PELA TURMA RECURSAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO –
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. no 126069183), a qual
negou seguimento ao recurso agravo de instrumento,
nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o agravante alega que no julgamento do Recurso Inominado interposto por ele, foi mantida a sentença de improcedência, condenando o reclamante ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Sustenta, portanto, que é beneficiário da justiça gratuita, pugnando pela manutenção da concessão deste benefício, e que seja determinada a suspensão da exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais por cinco anos.

Ainda, afirma que várias são as decisões reconhecendo justiça gratuita por meio de agravo de instrumento, sendo o mesmo cabível.

Em contrarrazões (id. 136346659), a agravada refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, alegando a ausência de impugnação especifica da decisão que negou seguimento ao recurso, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Dessume-se dos autos,
que a parte autora interpôs
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,

contra o acórdão lançado no id no 118285998, que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Em argumento recursal, o agravante alega que no julgamento do Recurso Inominado interposto por ele, foi mantida a sentença de improcedência, condenando o reclamante ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Sustenta, portanto, que já é beneficiário da justiça gratuita, pugnando pela manutenção da concessão deste benefício, e que seja determinada a suspensão da exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais por cinco anos.

Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso III
,
do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator,
mediante decisão monocrática, não conhecer do recurso
,
verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III –
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ademais, como se sabe, o recurso de agravo instrumento encontra respaldo legal no art. 1.015, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento
contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença

ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Contudo, como consignado na decisão monocrática agravada
, o agravante se insurge contra acórdão prolatado por Turma Recursal.
Logo, não deve ser conhecido o agravo de instrumento, eis que ausente previsão recursal no sistema dos Juizados Especiais
.

A propósito:

JUIZADO ESPECIAL. LEI 9.099 /95.
TURMA RECURSAL. ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FALTA DE ADEQUAÇÃO.
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No sistema recursal brasileiro vige o Princípio da Taxatividade, o que significa dizer que os recursos cabíveis são enumerados pelo legislador para cada tipo ou determinada decisão.
2. A luz da Lei no. 9.099 /95, contra as decisões proferidas pelas Turmas Recursais caberá Embargos Declaratórios, e segundo a Constituição Federal , é passível de ser impugnada por Recurso Extraordinário (art. 103, III).
3.
O Agravo de Instrumento foi previsto no âmbito dos Juizados Especiais nas causas da Fazenda Pública (Lei no. 12.153 /2009), mas para atacar decisão que aprecia pedido de cautelar ou antecipação dos efeitos da tutela (art. 4o).
4. A interposição de recurso inadmissível ou diverso do previsto pela lei afasta a sua adequação formal, pressuposto de admissibilidade, encerrando no juízo negativo de conhecimento. 5. Recurso não conhecido.

Agravo Regimental no(a) Apelação Cível do Juizado Especial AGR1 20130710336179ACJ Apelação Cível do Juizado Especial (TJ-DF) LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA (grifei)

Assim, o recurso de agravo de instrumento não merece seguimento, consoante inteligência da Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”,”b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.

Pelas razões expostas, conheço do agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a decisão monocrática prolatada no id. no 126069183, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022